Tribunal: STF
Processo: MS 34523
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUINTO CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE AS VAGAS DESTINADAS AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AOS ADVOGADOS. NÚMERO ÍMPAR DE VAGAS. ALTERNÂNCIA DA PREPONDERÂNCIA ENTRE AS CLASSES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Em respeito ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a jurisprudência desta Corte, firmada a partir do julgamento do MS 20.597/DF, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, e seguida pelos tribunais em geral no preenchimento de suas vagas concernentes ao quinto constitucional.



    II – Deve ser respeitada a paridade no preenchimento das vagas de quinto constitucional, atribuídas aos membros do Ministério Público e aos advogados. Nos casos em que o número de vagas de um tribunal destinadas ao quinto constitucional for ímpar, a alternância da preponderância entre as classes deve ser buscada sempre que for aberta uma vaga.



    III – Quando a preponderância de classes é revista sempre que abre uma vaga referente ao quinto constitucional, as distorções temporais, por uma questão de probabilidade, tendem a ser inferiores. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.